Tribunal: TJBA
Processo: 8012693-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012693-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO DO VALOR. ÔNUS DO BANCO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MÉTODO BIFÁSICO. STJ. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. OFÍCIO AO MPE E CIJEBA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012693-22.2024.8.05.0001, tendo como Apelante ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA. e, como Apelado, NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, 2024.

Presidente

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator